Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AVALIAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.

2. Na hipótese vertente, demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista os vários vícios de natureza endógena apontados pelo perito judicial, em especial, o desplacamento da fachada do Condomínio Agravante. 2.1. Do mesmo modo, presente o perigo de dano, diante do comprovado risco à incolumidade dos moradores e dos transeuntes, em razão do desplacamento da fachada do Edifício.

3. Demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser deferida, a fim de evitar prejuízo à parte.

4. Recurso conhecido e provido. Antecipação dos efeitos da tutela recursal confirmada.